Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-06.2020.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000073-06.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELIPE PEREIRA DE BARROS - CPF: 032.098.691-89 (RECORRIDO), JACKELINE MORAIS MACHADO - CPF: 046.667.871-19 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (RECORRENTE), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000073-06.2020.8.11.0055

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

BANCO DO BRASIL SA

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

FELIPE PEREIRA DE BARROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSTITUIÇÃO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR – ALUNO ADIMPLENTE – FALHA NO PROCESSAMENTO DO PAGAMENTO – NEGATIVA DE REMATRÍCULA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR O QUANTUM FIXADO.

Não há nada nos autos que demonstre que a ausência de processamento do pagamento realizado pelo Recorrido, quanto ao acordo então entabulado com a instituição de ensino, tenha ocorrido por sua culpa, o que torna ilícito os apontamentos no SERASA, bem como a negativa inerente à rematrícula.

Os fatos ocorridos, decorrentes da falha na prestação dos serviços, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Entretanto o quantum fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se elevado e deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de

Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos para
a) CONDENAR
as Reclamadas, solidariamente, a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir desta decisão, e juros de 1% a.m. a contar da citação;
b) DETERMINAR
que a
requerida Anhanguera
providencie a matrícula da requerente no curso de Educação Física e;
c) DETERMINO
a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante do cadastro restritivo, relativo ao débito ora discutido, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

As Recorrentes, em suas razões recursais, pugnam pela reforma da sentença, sendo que as instituições financeiras sustentam, cada qual, sua ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, todas pugnam pela improcedência da demanda.

O Recorrido, em contrarrazões, refutou
in totum
as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade arguida pelas instituições financeiras. À luz do microssistema jurídico consumerista aplicável ao caso, uma vez inserida na cadeia de prestadoras do serviço tidos por defeituosos, respondem as instituições financeiras demandadas perante os danos causados ao consumidor, sendo o embate inerente à imputação de culpa questão a ser tratada em eventual ação de regresso.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Versa a presente demanda sobre pleito de obrigação de fazer c/c danos morais, onde alega o autor/recorrido, que foi alvo de indevido apontamento nos órgãos de proteção ao crédito, além de ser impedido ilicitamente de proceder com a rematrícula na instituição de ensino contratada, a fim de dar prosseguimento ao seu curso de ensino superior.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que o autor comprova sua versão narrada na exordial, na medida em que junta o comprovante de pagamento datado em 11/05/2018, no valor de R$ 480,91 (quatrocentos e oitenta reais e noventa e um centavos – ID 109094560), apontando se tratar de pagamento tempestivo de parcela do acordo entabulado com a instituição financeira, este também juntado aos autos (ID 109094562).

Não só isto, ainda demonstrou a parte autora que referido pagamento foi estornado, cujo motivo não foi sequer esclarecido pelas demandadas, evidenciando-se, portanto, a falha na prestação dos serviços destas.

Logo, tem-se que inexistiu quebra do acordo por parte do autor, não se justificando, assim, os apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito ou mesmo a recusa em proceder com a sua rematrícula.

Saliento que, em se tratando de relação de consumo, as demandadas, a saber, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, instituição de ensino que procedeu com o apontamento e recusa da rematrícula, BANCO BRADESCO S.A., emitente do boleto alvo de pagamento por parte do autor, e BANCO DO BRASIL AS, instituição financeira em que se deu o pagamento, este, frisa-se, não processado e estornado sem qualquer justificativa dos bancos, respondem de forma solidária e objetiva pelos danos causados ao consumidor, tal como assim estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, quanto ao dano moral, observo que este se mostra presente tão somente em relação a recusa em realizar a rematrícula do autor, fato este incontroverso nos autos, na medida em que, em relação aos apontamos, existia à época de sua inclusão negativação mais antiga, conforme observada na consulta juntada à peça vestibular (ID 109094563).

Ora, assim está redigida a Súmula 385 do STJ:

Súmula nº 385
: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento
".

Saliento, em consulta ao sistema PJE, observo que, em que pese tenha ingressado judicialmente em relação ao apontamento anterior (Feito nº 1000016-85.2020.8.11.0055), a demanda em questão foi extinta sem resolução do mérito, motivo pelo qual não elide a aplicação do entendimento sumulado.

Desta feita, levando unicamente o impedimento ilícito na realização da rematrícula, tenho que o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido para se adequar aos patamares da razoabilidade e proporcionalidade, com a redução de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização dos danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022